Tribunal: TJDFT
Processo: 0731024-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 – Na situação dos autos, está ausente a comprovação da probabilidade do direito, uma vez que a sua análise demanda a observância do contraditório para a apuração do quadro de cardiopatia grave da Autora e, por conseguinte, para o deferimento dos benefícios legais por ela postulados (isenção de imposto de renda e redução de contribuição previdenciária). Desse modo, por entender que a situação dos autos demanda a formação do contraditório, não se encontram presentes os requisitos para o deferimento do pleito, nos termos do artigo 300 do CPC.
Agravo de Instrumento desprovido. Maioria.